Tribunal: TJPA
Processo: 0801323-97.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801323-97.2021.8.14.0133

APELANTE: JOSENILSON OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0801323-97.2021.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: JOSENILSON OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO: DR. HAMILTON MARQUES SILVA OAB/PA 26098

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Josenilson Oliveira Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial; alternativamente, requer a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância do art. 226 do CPP; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à majoração pela suposta utilização de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento policial não gera nulidade se há outras provas produzidas em juízo que confirmam a autoria do delito, como a palavra da vítima e o reconhecimento judicial.

4.

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, boletins de ocorrência e confissão do acusado, o que confere suporte probatório suficiente para a condenação.

5.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento idôneo na valoração negativa das circunstâncias do crime, em consonância com o art. 59 do CP e a Súmula nº 23 do TJPA.

6.

A incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo é válida mesmo sem apreensão ou perícia, desde que a utilização do artefato esteja confirmada por prova oral idônea, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por prova produzida sob contraditório em juízo.

2.

A palavra da vítima, aliada a demais elementos probatórios harmônicos, é suficiente para comprovar a autoria em crimes patrimoniais.

3.

A majoração da pena pelo uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova.

4.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, parágrafo único, e 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155 e 226; CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0801323-97.2021.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: JOSENILSON OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO: DR. HAMILTON MARQUES SILVA OAB/PA 26098

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação interposta por Josenilson Oliveira Costa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, a qual o condenou como incurso na pena do delito previsto pelo art. 157, § 2º, I e II do CPB, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e, ainda, ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

No recurso de apelação (ID 22897005), o recorrente alega insuficiência de provas para comprovar sua autoria no crime de roubo, destacando irregularidades no procedimento de reconhecimento pessoal realizado em sede policial, que teria violado os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal. Além disso, contesta a dosimetria da pena, alegando que o juiz não considerou circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, e que a aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo carece de comprovação material. O apelante pede a reforma da sentença, com absolvição, ou, em segunda hipótese, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal e a redução da pena aplicada.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID 25022519).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 25042350).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento. Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES). NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que o depoimento das testemunhas confirmados em Juízo, além da declaração da vítima e o reconhecimento feito por ela na esfera judicial, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Diante do exposto rejeito a preliminar levantada.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alega a defesa, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos através dos boletins de ocorrência (ID 22073055 p. 4 a 13) e confissão do apelante, além das provas orais e documentais produzidas, através dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, as quais descreveram minuciosamente todo o curso da ação delituosa bem como reconheceram o recorrente como autor do delito. (Denúncia ID 22073054)

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados, que apontam indubitavelmente a autoria delitiva do acusado no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Diante do exposto, rejeito, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.Da dosimetria. Redimensionamento da pena base.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base ao Recorrente acima do mínimo legal, em decorrência de existir circunstância judicial desfavorável, conforme se vê:

“(...) Circunstâncias do crime considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que essa circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. (...)”

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a valoração dessas circunstâncias está submetida ao juízo discricionário do magistrado sentenciante, que pode atribuir peso específico a cada uma delas, desde que de forma motivada, equitativa e não arbitrária, em respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2.3. Da exclusão da majorante do uso de arma

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, verifica-se dos depoimentos prestados, que o ora apelante teria se utilizado de arma de fogo para perpetrar o ato criminoso, tendo ainda, agido em conluio com outros comparsas, razão pela qual demonstra o uso do artefato bélico.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por emprego de arma de fogo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025